Tribunal: STF
Processo: ARE 1573391
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Direito internacional. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Inscrição de estrangeiros no cpf. Situação de Imigrantes. Instrução Normativa RFB n.º 2034/2021. Lei de migração. Ausência de ilegalidade, abuso de poder ou exigência irrazoável. Mérito administrativo. Princípio da separação dos poderes. Agravo regimental desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que julgou improcedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, na qual se pretendia afastar o art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 2034/2021, a fim de permitir a inscrição de migrantes indocumentados no Cadastro de Pessoas Físicas com base em quaisquer documentos de viagem previstos no art. 5º da Lei nº 13.445/2017.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se a regulação administrativa quanto aos documentos aceitos para inscrição de estrangeiros no CPF configura ilegalidade, abuso de poder ou exigência irrazoável apta a autorizar o controle jurisdicional do mérito do ato administrativo, à luz da Lei de Migração, de tratados internacionais sobre refugiados e da Constituição Federal.

    III. Razões de decidir

    3. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo quando ausentes ilegalidade, abuso de poder ou violação manifesta a direitos fundamentais.

    4. A Instrução Normativa RFB nº 2034/2021 foi editada com fundamento em critérios técnicos e em recomendações de órgãos de controle, com o objetivo de mitigar fragilidades na concessão de CPFs a estrangeiros e prevenir prejuízos ao erário.

    5. A pretensão de flexibilizar os documentos exigidos para a inscrição no CPF demanda juízo de conveniência e oportunidade próprio da Administração Pública, não passível de substituição pelo Poder Judiciário.

    6. Não se evidenciam, no caso concreto, exigências desproporcionais ou irrazoáveis, tampouco demonstração concreta de prejuízo aos migrantes decorrente da norma administrativa impugnada.

    7. A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional, o que atrai o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, configurando ofensa meramente reflexa à Constituição.

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo regimental desprovido. 

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; Lei nº 13.445/2017, art. 5º; Lei nº 9.474/1997, art. 21; CPC, art. 932; Instrução Normativa RFB nº 2034/2021, art. 4º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 636.686 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/6/2013; STF, RE 1.269.736 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/8/2022; STF, ARE 779.212 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/8/2014.